Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO/2020 E SENTENCIADA EM JUNHO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO CITRA PETITA. AFASTADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUÍDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia está centrada na alegada responsabilidade civil da instituição financeira ré pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, a qual teria sido vítima de fraude. Na narrativa feita pela autora à autoridade policial no boletim de ocorrência (ID79209060) esta alega que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, que a fez acreditar ser funcionário do réu. Que após contato por telefone e comparecimento deste em sua residência, entregou a ele seus cartões do banco".

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. Em suas razões, a autora suscita preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por julgamento citra petita. No mérito, pede a reforma da sentença afirmando falha na prestação do serviço, pois a requerida aprovisionou os valores, quando cientificada da ocorrência de fraude, porém autorizou o lançamento do debito posteriormente.
2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Em que pese a autora afirmar suposto impedimento na dilação probatória, verifica-se que após a intimação das partes para especificarem as provas que entendessem necessárias, a apelante respondeu sem que houvesse formulado pedido de prova específica, motivo pelo qual não há falar em nulidade. 2.2. Do mesmo modo, demonstrada a irrelevância da inversão do ônus da prova para a resolução do caso, a falta do seu acolhimento não importa em cerceamento ao direito de defesa.
3. Do julgamento citra petita – afastado. 3.1. A luz do princípio da congruência, para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3.2. No caso, inexiste nulidade na sentença quando o magistrado, ao analisar o mérito da lide, julga improcedente os pedidos formulados na inicial e extingui o feito com resolução do mérito. 3.3. A valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pela apelante não conduz, por evidente, em julgamento citra petita.
4. Cinge-se a controvérsia em apreciar eventual responsabilidade civil da instituição requerida diante do uso por terceiro fraudador do cartão de crédito da autora, cabendo observar a data da ocorrência da fraude, o momento da notificação do fato à requerida e eventual falha na prestação do serviço.
5. Ao que consta dos autos, a fraude decorreu por culpa exclusiva da parte autora que, sem identificar e confirmar a real identidade do terceiro fraudador, este logrou se passar por funcionário do banco requerido, tendo a autora lhe entregado, na sua residência, os seus cartões de crédito, os quais foram utilizados posteriormente mediante uso de senha pessoal. 5.1. A esse respeito, esclarece o art. 14, § 3o, do CDC, que o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5.2. Assim, deve ser afasta a alegada falha na prestação de serviço, pois no caso em análise não se trata de compras feitas após comunicação da fraude ao banco apelado, tampouco violação aos sistemas de segurança interno do banco.
6. Recurso improvido.